Tribunal: TJSP
Processo: 0041142-21.2005.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0041142-21.2005.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA, são embargados
ALEXANDRE SERETTI DA SILVA e CLAUDIA ELIANA FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0041142-21.2005.8.26.0224/50000 -Voto no 28365 - EMS
2
VOTO N°: 28.365
EDCL. N°: 0041142-2005.8.26.0224/50.000
COMARCA: GUARULHOS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
EMBTE.: IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA.
EMBDA.: ALEXANDRE SERETTI DA SILVA E OUTRO
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência. Pretensão de reanálise da
causa.
Efeitos
infringentes.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 432/436 que, por votação unânime negou provimento ao recurso
mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito diante da coisa julgada nos
autos n.o 00051461-48.2005.8.26.0224.
Visando efeitos infringentes aduz a parte embargante, em
suma, que haver váriaa contradições e omissões no julgado.
Alega que o artigos 166 e 169 do Código Civil foram
violados, pois a embargante encontra-se com seus bens indisponíveis, tendo em vista
estar sendo demanda pelo Município de Guarulhos.
Desse modo ninguém poderia adquirir terras da embargante
seja por qual via for.
É evidente que a posse adquirida pela embargada eivou de
clandestinidade.
A contradição perfaz no reconhecimento que a embargante
tenha a propriedade e ai mesmo tempo a perda.
Insiste, finalmente no acolhimento da tutela reivindicatória,
considerando que a partir do momento em que os embargados contestaram o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0041142-21.2005.8.26.0224/50000 -Voto no 28365 - EMS
3
interrompeu-se o prazo prescritivo e surgiu a oposição quanto à prescrição aquisitiva.
Pleiteia pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O v. Acórdão não padece que qualquer vício.
Inconformado a embargante com o reconhecimento da coisa
julgada de que houve o reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva, tenta
por meio deste embargos convencer fazer jus ao pedido reivindicatório.
Ora uma vez que houve trânsito em julgado a via pretendida
pelo embargante é inadequada para rediscussão sobre o usucapião se acertado ou não.
Assim, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Quanto ao prequestionamento, conforme entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar
cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal
Federal: “Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos
incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator